Tribunal: TJPA
Processo: 0004014-98.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004014-98.2014.8.14.0057

APELANTE: MARIA ELIANA SANTIAGO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA ELIANA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos. O caso envolve ação ordinária de responsabilidade civil por inscrição indevida de cliente em cadastro de restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos que configuram o dever de indenizar por dano moral e se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante não trouxe novos argumentos que pudessem modificar o entendimento da decisão monocrática recorrida, apenas reiterando teses anteriormente apresentadas.

4. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o dever de indenizar em casos de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito quando comprovada a inexistência de débito.
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14). Não se comprovou excludente de responsabilidade, mantendo-se a condenação.

6. O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a necessidade de desestímulo à prática infracional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a indenização por danos morais em decorrência de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, comprovada a inexistência de débito. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de compensar o dano sofrido e prevenir a repetição da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; TJPA, Apelação Cível nº 0003168-51.2016.8.14.0012, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Julgado em 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e mantendo a sentença recorrida nos demais termos, nos autos da ação ordinária de responsabilidade civil, ajuizada por
MARIA ELIANA SANTIAGO
, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que a sentença é manifestamente injusta e constitui cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, pela ausência de ato ilícito apto a justificar a condenação em danos morais, requerendo a improcedência total do pedido de indenização ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Argumenta que, para se configurar o dever de indenizar, é necessário comprovar o dano, a culpa e o nexo causal, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. Afirma que não houve a prática de ato ilícito por parte do banco que justificasse a condenação em danos morais.

Alega que não restou demonstrado nos autos qualquer dano moral significativo que justificasse a condenação imposta, ressaltando que a mera cobrança indevida ou desconforto não enseja, por si só, direito à indenização por dano moral.

Por fim, pede subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, o recorrente pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que o montante de R$5.000,00 é exorbitante e não condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, requer, recebimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão, sendo julgada totalmente improcedentes os pedidos da autora, ou subsidiariamente, pede a redução sobre o valor da indenização.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (ID. nº 21050948).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, a agravada contraiu empréstimos consignados com o banco recorrente nos valores de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) e R$8.290,80 (oito mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 138,18 (cento e trinta e oito reais e dezoito centavos) descontadas diretamente do seu contracheque, por ser servidora municipal (contratos nº 210050028 e nº 214937013).

A decisão foi clara ao demonstrar, por meio dos documentos anexados aos autos, que a agravada teve os valores das parcelas, ora pleiteados pelo banco apelante, descontados de seus vencimentos no momento da abertura de prazo para pagamento das mensalidades, sob pena de inscrição no SPC/SERASA, conforme documento de ID nº 7992592 - Pág. 5/7.

No caso em questão, a cobrança que a autora alega ser indevida, conforme carta anexada no ID nº 7992592 – pág. 07, tem como data de débito o dia 10/12/2012, expedida em 12/03/2013. O contracheque juntado aos autos comprova a consignação das parcelas devidas.

Portanto, não identifico razões para modificar a decisão recorrida, uma vez que, durante a vigência do contrato, a autora, ora agravada, foi indevidamente inscrita nos cadastros de proteção ao crédito, sob a alegação de uma suposta pendência de pagamento. Em razão disso, a autora solicitou a exclusão de seu nome desses cadastros e a fixação de indenização por danos morais devido ao ato ilícito praticado pelo apelante.

Da mesma forma, não se pode ignorar que os autos comprovam que as prestações do contrato foram devidamente descontadas da folha de pagamento mensal da recorrida pelo seu empregador (município), não havendo qualquer obrigação, por parte da recorrida, de comunicar o pagamento ao recorrente, conforme estabelecido no contrato de consignação. Assim, fica evidente o ato ilícito cometido pelo banco ao inscrever indevidamente o nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não havia prestações em atraso.

Nesse contexto, conforme demostrado na decisão recorrida, resta plenamente configurada a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira, mesmo diante da comprovação dos descontos mensais em folha de pagamento da recorrida, inscreveu indevidamente o nome da apelada no cadastro de restrição de crédito (ID nº 16115224 – págs. 12/13).

Além de ter comprovado os elementos necessários para a caracterização do dano moral, conforme o art. 373, inc. I do CPC, é sabido que o consumidor possui o direito à inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Diante disso, caberia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, no presente caso, não foi comprovado.

Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados à recorrida, independentemente da verificação de culpa. Portanto, a sentença recorrida não merece alteração nesse aspecto, alinhando-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 STJ. INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE FEITA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto em 29/06/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em determinar a configuração, no recurso em julgamento, de dano moral, por inscrição de dívida, feita pela instituição financeira recorrida, cuja mora foi afastada pelo Poder Judiciário.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inscrições indevidas são causa de dano moral in re ipsa, salvo algumas exceções bem delimitadas, como a existência de prévia anotação de débito nos serviços de proteção de crédito.

5. Na hipótese, é possível a aplicação da Súmula 385/STJ, considerando que, ao momento de sua realização, a inscrição da recorrente em serviço de proteção de crédito, ocorreu de maneira legítima.

6. A alegação contida no recurso especial sobre a ocorrência de danos por descumprimento de decisão judicial deveria ser analisada nos autos do primeiro processo judicial, que culminou com a ordem de retirada do nome da recorrente do serviço de proteção ao crédito, e não em processo autônomo.

7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO LIQUIDADO POR MEIO DE REFINANCIAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- I(...)

II- O Recorrente defende a inexistência de ato ilícito praticado; o descabimento de devolução dos valores em dobro e a inexistência de danos morais. (...)

IV- No caso ora em análise, os descontos relativos ao contrato liquidado através de refinanciamento feito com o próprio banco requerido perduraram indevidamente por quase 04 (quatro) anos, tempo infinitamente superior ao razoável/aceitável para a realização dos tramites bancário necessários à cessação dos descontos, tais como, inclusão das informações no sistema da instituição financeira e comunicação ao órgão pagador do beneficiário.

V- No tocante à devolução dos valores, forçoso concluir-se que, uma vez reconhecida a irregularidade do procedimento adotado pelo requerido, cabível a incidência da dobra aplicável pelo dispositivo do parágrafo único, do art. 42 do CDC, não havendo que se falar em engano justificável, sendo ainda desnecessária a configuração de má-fé.

VI- Quanto ao dever de indenizar, os fatos narrados nos autos não podem ser considerados mero dissabor ou aborrecimento, mormente em razão de que o Apelado foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente de seu salário. Resta evidenciada a falha na prestação de serviço perpetrada pela instituição financeira, o que por si só, já caracterizaria o dano moral.

VII- No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, as condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz faz referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

VIII- Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, mormente o fato da parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de seu salário por desídia do banco réu, com redução de seu poder econômico durante vários anos em razão dos descontos indevidos, tenho que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo Juízo de 1º grau mostra-se adequada e razoável.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime. (TJPA. Proc. – Nº 0003168-51.2016.8.14.0012 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 14/03/2022)

....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. 2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos danos morais, não há razão para alterar o valor fixado. Como já estabelecido na decisão anterior, a quantia a ser indenizada deve ser definida pelo Juiz de Direito com base nas condições pessoais das partes envolvidas, na gravidade da culpa do causador do ato ilícito e na extensão do dano sofrido pelo ofendido. A indenização deve cumprir dois objetivos: desestimular a repetição de condutas lesivas e compensar o lesado pelo sofrimento enfrentado. Para isso, aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que o valor arbitrado não resulte em enriquecimento sem causa nem se configure como uma indenização insuficiente.

Além disso, é relevante mencionar precedentes deste Tribunal em demandas similares ao presente feito.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS LIMITADOS À MARGEM CONSIGNÁVEL QUE PROVOCAM O CRESCIMENTO DA DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ A PARTIR DA FORMA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configura ato ilícito o fornecimento de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento limitado por reserva de margem consignável, sem as devidas e claras informações ao consumidor, induzindo a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, porém realizando descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna e impagável. 4. Visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados acima do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos em dobro à reclamante, constatada a flagrante má-fé na forma de cobrança realizada. 5. Necessidade de novo cálculo da dívida, sendo considerada a relação como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, sendo todo o valor que excedente ressarcido em dobro pelo apelante, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança indevida.6.
A forma de cobrança abusiva tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, encontrando-se a quantia determinada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros praticados pelos tribunais pátrios. 7. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0024464-43.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2021)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE.
VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2024